Tribunal: TJMT
Processo: 1018629-69.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018629-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARLI RIGO - CPF: 212.522.549-20 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA DO APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE CUIABÁ – ÁREA DA SAÚDE – GRATIFICAÇÃO DE REGIME INTEGRAL – TESE DE NATUREZA REMUNARATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE -
LC N. 093/2003 – EXTINÇÃO EXPRESSA DA GRATIFICAÇÃO -
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO - RETORNO PARA A JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede
recursal
, porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não sendo demais lembrar o fato de que a segunda instância exerce função de revisão e controle, não de criação.

2.

A Lei Complementar n. 093/2003, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá, que facultava a
o servidor, lotado nas Unidades de Serviço Ambulatorial e/ou nas áreas de gestão e administração dos serviços que optassem pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a Gratificação de Regime Integral, calculada em 60% do seu salário base, foi expressamente extinguida,
retornando a servidora para o regime de 30hs.

3.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, inclusive,
a regime jurídico remuneratório.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1018629-69.2018.8.11.0041

APELANTE:

MARLI RIGO

A
PELADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Marli Rigo
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 1018629-69.2018.8.11.0041, impetrado em face de ato tido como ilegal, atribuído ao
Município de Cuiabá
, denegou a segurança e, julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, I, CPC.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente
é servidora do Município de Cuiabá,
e que com o advento da LC nº 19/95, que alterou a sua carga horária para 40h (quarenta horas) semanais, passou a receber a Gratificação de Regime Integral, que corresponde a 60% (sessenta por cento) de seus vencimentos.

Relata que, recebeu a referida gratificação desde junho/1999, inclusive com a incidência de descontos previdenciários a partir de 2006, o que garante a incorporação da gratificação aos vencimentos.

Aduz que, foi cessado o desconto previdenciário mencionado, oportunidade em que requereu administrativamente que os descontos voltassem a ser efetuados, postulando pela incorporação da gratificação, tendo em vista que a recebe por mais de vinte anos, todavia seu pleito foi negado, o que, fere o seu direito adquirido.

Em síntese, afirma a Apelante que,
apesar de originalmente concebida como vantagem temporária, a incidência do desconto previdenciário sobre a Gratificação de Regime Integral, mesmo com a revogação da Lei Complementar que o instituiu, teve o efeito de converter a verba indenizatória em verba remuneratória, passando ser direito adquirido.

Reforça, ademais, que,
apenas vencimentos-base podem ser usados para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, logo, apenas nesses poderiam ser descontadas a contribuição previdenciária, o que, de fato, ocorreu durante todos esses anos em que trabalhou como Servidora do Município.

Dessa forma,
por ter recebido gratificação ao longo de 20 (vinte) anos, um período demasiadamente longo para qualquer vantagem temporária, cumulada com desconto previdenciário tornaram a gratificação na verdade em vencimentos de natureza remuneratória, adequando, inclusive o custo de vida de seu grupo familiar.

Alega que, a decisão que fez cessar o pagamento da Gratificação de Regime Geral, contraria a garantia constitucional de “direito adquirido”, o que torna a decisão administrativa ilegal e abusiva.

Por essas razões,
requer o provimento do apelo
, para que seja
:
i)
reconhecida a natureza remuneratória da Gratificação de Regime Integral recebida com desconto previdenciário por mais de 20 (vinte) anos ininterruptos;
ii) reestabelecido
imediatamente o pagamento da Gratificação de Regime Integral (60%) dos seus vencimentos, devendo ser considerando sua natureza alimentar, cumulado com pagamento das parcelas acumuladas indevidamente cessadas com juros e correção monetárias desde 04/07/2017, devendo, ainda, continuar promovendo o desconto previdenciário sobre a gratificação restabelecida (remuneração), considerando a natureza dos vencimentos que futuramente integrará os proventos da servidora em sua inatividade.

Por meio das contrarrazões (ID. 15150997), o Apelado suscita a preliminar de inovação recursal, destacando que a tese sustentada pela Recorrente de que a gratificação seria, em verdade, remuneratória e, na sua lógica, deveria ser incorporada, não foi debatida em sede de primeiro grau, tampouco trazida na inicial. No mérito, argumentou que mesmo que a Apelante tenha recebido por mais de 15 (quinze) anos a respectiva gratificação, esta não se incorporou, haja vista não ser aquela prevista no parágrafo único do artigo 13 da LC 19/95
(Gratificação de Horário Especial
). Por fim, esclareceu que a Gratificação de Regime Integral, no percentual de 60%, é de natureza precária, sendo paga somente enquanto perdure tal regime.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 26515492,
manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado, ora Município de Cuiabá, suscita a preliminar de inovação recursal, destacando que a tese sustentada pela Recorrente de que a gratificação seria, em verdade, remuneratória e, na sua lógica, deveria ser incorporada, não foi debatida em sede de primeiro grau, tampouco trazida na inicial.

Razão assiste ao Apelado
.

A tese recursal apresentada pela Apelante discorreu que a gratificação, possui natureza remuneratória, tendo em vista a realização de desconto previdenciário realizado ao longo dos anos,
enquanto em sua peça inaugural seu principal argumentou foi o direito adquirido a receber a gratificação.

A propósito cito trechos da inicial (ID 15150958):

Ou seja: somando-se o direito adquirido ao valor da vantagem pessoal já incorporada aos vencimentos com o princípio da Irredutibilidade dos mesmos
, determinado expressamente pela constituição, tem-se que o Poder Público só pode se abster de pagar vantagem já concedida se, por meio da concessão de outra (gratificação ou adicional), ou efetiva majoração do vencimento base, manter o valor nominal da remuneração global dos servidores que a percebiam,
ou seja, no presente caso não há como para suprimir Gratificação de Regime Integral, o que diretamente lhe causa a redução nominal da servidora em 60 % (sessenta por cento). Isso quer dizer que não se aplica a irredutibilidade, bem como o instituto do direito adquirido, àquelas vantagens chamadas
pro labore faciendo
, ou seja, pagas, individualmente a determinados servidores, em contrapartida a uma situação excepcional de trabalho ou desempenho.
[Destaquei].

Nessa ordem de ideias, não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede
recursal
. Com efeito, isso se dá porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não sendo demais lembrar o fato de que a segunda instância exerce função de revisão e controle, não de criação.

Ante o exposto, considerando que as razões do recurso enfatizaram matéria não ventilada em primeiro grau,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal, suscitada pelo Município de Cuiabá e, por consequência,
NÃO CONHEÇO

de parte do apelo
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Marli Rigo
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 1018629-69.2018.8.11.0041, impetrado em face de ato tido como ilegal, atribuído ao
Município de Cuiabá
, denegou a segurança e, julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, I, CPC.

De início, registro que, compartilho do entendimento, traçado pelo Magistrado de Primeiro Grau. Veja-se
(ID 15150988):

A Lei Complementar nº 19/95 (já revogada), disciplinava em seu artigo 14 que o servidor lotado nas unidades de serviços ambulatoriais e/ou nas áreas de gestão e administração, que optassem pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, fariam jus a Gratificação de Regime Integral.

Vale a transcrição:

“
Art. 14 Ao Servidor, lotada nas Unidades de Serviço Ambulatorial e/ou nas áreas de gestão e administração dos serviços que optar pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, será devida a Gratificação de Regime Integral (GRI) que será calculada em 60% do seu salário base.

Parágrafo único. O Executivo Municipal regulamentará os critérios para a opção de jornada em tempo integral no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.”
(Destaquei)

Com efeito, a referida gratificação foi extinta a partir da vigência da Lei Complementar 93/03, vejamos:

“
Art. 192 Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá
." (Negritei)

Nesse viés, apesar das arguições elencadas na peça isagógica, verifica-se que muito antes do Município de Cuiabá cessar o pagamento da gratificação de regime integral realizado à impetrante, tal gratificação já havia sido extinta do serviço público municipal.

Ademais, o fato de a impetrante receber gratificação de regime integral por um longo período, não autoriza a incorporação do benefício aos seus proventos, tendo em vista o caráter precário da gratificação em voga (
propter laborem
), bem como a ausência de previsão legal nesse sentido.
[Destaquei].

Pois bem.

Antes de adentrar, propriamente a mérito da questão, cumpre mencionar que a Gratificação de Regime Integral, requerida pela Apelante, difere da Gratificação de Horário Especial, mencionada no Termo de Sessão de Mediação de ID nº 16735492, conforme se extrai da Lei Complementar nº 19/1995:

Art. 13
Ao Servidor que desempenhar suas atividades em regime de plantão hospitalar e/ou pronto atendimento, será devido 20% (vinte por cento) do seu vencimento (posição de enquadramento da tabela),
como Gratificação de Horário Especial, enquanto estiver exercendo esta atividade (GHE)
.

Parágrafo único.

O servidor que perceber, por 15 (quinze) anos ininterruptos, a Gratificação de que trata este artigo, a terá, integralmente, incorporada à sua remuneração.

Art. 14
Ao Servidor, lotada nas Unidades de Serviço Ambulatorial e/ou nas áreas de gestão e administração dos serviços que optar pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, será devida a Gratificação de Regime Integral (GRI) que será calculada em 60% do seu salário base.

Parágrafo único.
O Executivo Municipal regulamentará os critérios para a opção de jornada em tempo integral no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei. [Destaquei].

Nesse ponto, como bem ponderado pela Procuradoria-Geral da Justiça, em seu parecer de ID n. 26515492:

Da análise do dispositivo mencionado, conclui-se pela inexistência de previsão legal para a incorporação de vencimentos a Gratificação de Regime Integral, na forma como pleiteada pela Recorrente
. A previsão legal é apenas para incorporação a Gratificação de Horário Especial, portanto, evidente a ausência de direito líquido e certo da Apelante. [Destaquei].

Fixados esses pontos, como mencionado pelo Juízo
a quo
, impõe-se
no ano de 2003, foi publicada a Lei Complementar n. 093/2003, Estatuto dos Servidores Públicos Municiais,
extinguindo expressamente as gratificações, inclusive a auferida pela ora Recorrente
, retornando a respectiva servidora para o regime de 30hs, cessando, assim, a gratificação de regime integral.

No tocante
ao alegado direito adquirido da parte, é cediço, que neste aspecto, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendimento consolidado no sentido de que não existe direito adquirido a regime remuneratório, fazendo jus apenas a irredutibilidade de vencimentos
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.5.2013. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. INEXISTÊNCIA.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, uma vez preservada a irredutibilidade dos vencimentos, inexiste direito adquirido a regime jurídico de reajuste de gratificações.
Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 735707 RO - RONDÔNIA, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/11/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-265
14-12-2016
).

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 QUE SOMENTE SE INICIA COM O APERFEIÇOAMENTO, POR MEIO DO REGISTRO, DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. QUINTOS DE FC-4 INCORPORADOS AOS PROVENTOS DE JUBILAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. CONVERSÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO, NO CASO DE GLOSA DE VALOR PAGO SEM RESPALDO LEGAL.

1. Não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, por meio do respectivo registro pelo Tribunal de Contas da União, inviável falar em fluência do prazo estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, referente ao lapso de tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na jubilação. Precedentes.

2
. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios
.

3. A glosa de vantagem remuneratória paga sem base legal não importa em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.

4. Sem negar o direito do agravante à incorporação de quintos de FC4, a autoridade impetrada limitou-se a asseverar a necessidade, ante a superveniência do art. 15, § 1º, da Lei nº 9.527/1997, de que os quintos fossem pagos como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitos exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores.

5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(MS 36449 AgR, Relator (a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23/8/2019, Processo Eletrônico Publicação 3- 9-2019) [Destaquei].

José dos Santos Carvalho Filho preleciona, acerca do Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, que
“a leitura da regra constitucional deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas incorporadas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica”, e que “não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidos por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório”.

Portanto,
inexiste direito adquirido a regime jurídico, uma vez que, a gratificação temporária foi extinta, retornando a Recorrente para a sua jornada de 30hs, não mais faz jus a qualquer gratificação.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal, suscitada pelo Município de Cuiabá e, por consequência,
NÃO CONHEÇO

de parte do apelo
. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, interposto por
Marli Rigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021